Tribunal: TJSP
Processo: 1008582-32.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
*PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação que resvala na litigância de má-fé – Instado, o autor dispensou a possibilidade de produzir outras provas – Alegação de ausência de fundamentação que também cabe ser rejeitada – Hipótese em que a r. sentença está devidamente fundamentada – Preliminares repelidas.
*MONITÓRIA – Cobrança de valores decorrentes de vendas de

Ementa:
*PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação que resvala na litigância de má-fé – Instado, o autor dispensou a possibilidade de produzir outras provas – Alegação de ausência de fundamentação que também cabe ser rejeitada – Hipótese em que a r. sentença está devidamente fundamentada – Preliminares repelidas.
*MONITÓRIA – Cobrança de valores decorrentes de vendas de aparelhos eletrônicos, cuja intermediação das vendas seria feita pelo sistema de pagamento da ré – Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a demanda – Insurgência dos autores/embargados – Não acolhimento – Inexistência de crédito a favor dos autores – Ausência de demonstração dos supostos produtos comercializados ou de que as supostas vendas teriam se dado por meio do sistema de pagamento da ré – Notas fiscais de venda ao consumidor emitidas em desacordo com as normas do fisco que exige a emissão de notas fiscais eletrônicas – Ausência de notas fiscais de entrada que comprovem a origem dos supostos produtos – Além disso, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica revela que a empresa autora permaneceu sem atividade no ano de 2015, mas a cobrança aqui buscada refere-se a vendas supostamente realizadas nesse período – Conjunto probatório dos autos que demonstra aparente intenção dos autores de locupletarem-se às custas da ré – Dolo processual – Pena relativa à litigância de má-fé corretamente aplicada – Gratuidade que não abarca a multa processual aplicada pela má-fé – Sentença mantida – Apelo desprovido.*